Tribunal: TJDFT
Processo: 0750250-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS DO ART. 919, § 1o, DO CPC. CUMULATIVIDADE. GARANTIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que recebeu embargos à execução sem a atribuição de efeito suspensivo por ausência de garantia suficiente do juízo. O agravante sustenta, preliminarmente, a nulidade do decisum por carência de fundamentação, alegando que o juízo de origem não enfrentou os argumentos da exordial. No mérito, defende a viabilidade da suspensão da execução independentemente de caução, sob o argumento de que os títulos (cheques) se originam de contrato de prestação de serviços não cumprido pela empresa cedente, sendo tais exceções pessoais oponíveis à cessionária agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão recorrida padece de nulidade por inobservância ao dever de fundamentação analítica previsto no art. 489, § 1o, do CPC,; e (ii) aferir se a presença dos requisitos da tutela provisória e a complexidade do negócio jurídico subjacente autorizam a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução sem a devida garantia do juízo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há se falar em nulidade por carência de fundamentação quando os argumentos lançados, além de guardarem correlação direita com a questão de fundo, apresentam tese apta a infirmar os fundamentos trazidos pela parte, de modo que a irresignação em relação à conclusão adotada viabiliza requerimento de reforma da decisão, mas não de sua nulidade.
4. Na sistemática do art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil, a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida excepcional condicionada à probabilidade do direito e ao perigo de dano, além da prévia garantia do juízo.
5. Consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Tribunal, a dispensa da garantia do juízo é admitida apenas em situações excepcionalíssimas, exigindo-se da parte embargante a demonstração inequívoca da impossibilidade de prestá-la ou de sua insuficiência patrimonial, elementos não evidenciados no caso.
6. A alegação de exceção de contrato não cumprido revela controvérsia complexa que demanda dilação probatória incompatível com a estrita cognição desta via recursal, sob pena de supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido.
Tese de julgamento: “1. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o cumprimento cumulativo dos requisitos estabelecidos no art. 919, § 1o, do CPC, sendo dispensável a garantia integral do juízo apenas em circunstâncias excepcionais. 2. A flexibilização da exigência de garantia do juízo somente se justifica quando relevante a fundamentação jurídica, à luz do parágrafo 1o do art. 919 do CPC, o que não se verifica quando a tese de defesa demanda dilação probatória complexa.”

---
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 11, art. 489, § 1o, art. 918, art. 919, § 1o e art. 920, I. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 7a Turma Cível, Acórdão 1118504, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 15.08.2018; TJDFT, 8a Turma Cível, Acórdão 1757477, Rel. Desa. Carmen Bittencourt, j. 12.09.2023; TJDFT, 2a Turma Cível, Acórdão 1789995, Rel. Des. Renato Scussel, j. 29.11.2023.